Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-67.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000751-67.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[JEFERSON DE MIRANDA - CPF: 057.246.741-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, DECLARANDO A NULIDADE DAS PROVAS OBITIDAS, POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. NULIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. A defesa arguiu, em preliminar, a nulidade das provas em razão de ingresso não autorizado da polícia na residência do réu, sem mandado judicial ou fundadas razões, sustentando a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso de policiais na residência do réu sem autorização judicial e sem consentimento válido, à luz do art. 5o, XI, da CF/88 e do entendimento consolidado no Tema 280
,
do STF.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial somente se legitima nas hipóteses de flagrante delito ou de consentimento válido do morador, cuja existência deve ser comprovada por meio de prova idônea, objetiva e independente.

2.
A alegação de autorização verbal para entrada na residência não foi corroborada
por
termo escrito, gravação audiovisual ou testemunhas presenciais,
fic
ando fragilizada pela negativa do réu e pela ausência de confirmação da testemunha que teria motivado a diligência.

3.
A entrada na residência com base apenas na versão dos próprios policiais, sem qualquer elemento externo de confirmação, viola a proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

4.
A ausência de prova autônoma sobre a legalidade do ingresso contamina todas as provas derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1o, do CPP).

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.

A entrada policial em residência, desprovida de mandado judicial e de comprovação inequívoca de consentimento, quando baseada unicamente em denúncias anônimas, configura afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF/88), tornando ilícitas as provas daí derivadas.
2. A ausência de provas lícitas impede a condenação penal, impondo a absolvição com base no art. 386, II, do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, XI e LVI, da CF/88;
arts
. 157, §1o, 240 e 386, II, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 280/STF; TJMT- N.U 0000599-76.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 20/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEFERSON DE MIRANDA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas), conforme sentença constante no Id.
343175880
.

Em suas razões rec
ursais, a Defesa argui, em
preliminar
, a
nulidade das provas por violação de domicílio
, alegando que o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu sem mandado judicial e sem consentimento válido, tampouco fundadas razões que justificassem a medida, o que atrai a ilicitude das provas colhidas e a nulidade dos atos subsequentes.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, destacando que a quantidade apreendida
,
2,98g de cocaína
,
é compatível com consumo pessoal e que não há elementos mínimos que comprovem a destinação à mercancia. Aponta que os depoimentos policiais não foram corroborados por provas independentes e que a narrativa da acusação se baseia em declarações colhidas exclusivamente na fase inquisitorial. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 28
,
da Lei n. 11.343/06, diante da ausência de indícios consistentes de tráfico.

Por fim, subsidiariamente, requer a readequação da pena-base, apontando que a valoração negativa da natureza da droga, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, foi genérica e sem justificativa concreta. Postula o afastamento do vetor negativo e o prequestionamento da matéria (Id. 343175882).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 332815930).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOT
O R
ELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSON DE MIRANDA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

(...).
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 08 de julho de 2018, por volta das 18h3Omin, em residência particular, localizada na Rua das Goiabeiras (Kit Net da Luciana), Centro, Conquista D'Oeste/MT,
Jeferson de Miranda
, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia e vendia drogas, para fins de traficância,
um total de 2,98 g (dois gramas e noventa e oito centigramas) de "cocaína"
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão a fls. 27/1P e Laudo Pericial a fls. 19-21/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 08 de julho de 2018, em Pontes e Lacerda/MT,
Jeferson de Miranda
guardou/ preparou / manteve em depósito cocaína destinada ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para a prática do tráfico de entorpecentes,
Jeferson de Miranda
utilizava de sua residência, localizada na Rua das Goiabeiras (Kit Net da Luciana), Centro, Conquista D'Oeste/MT, como ponto de guarda, preparo, vendas e fornecimento a usuários, popularmente se conhece como "Boca de Fumo".

Deste modo, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se a investigar o denunciado, oportunidade em que avistaram o usuário Rogério de Freitas saindo do logradouro. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder deste.

Ocorre que Rogério de Freitas (usuário de entorpecentes) confessou ter adquirido no dia 08/07/2018, uma porção de entorpecente no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) do denunciado
Jeferson de Miranda
.

"(...) EM RONDAS PELA CIDADE LOCALIZOU A PESSOA DE ROGÉRIO DE FREITAS, PESSOA CONHECIDA POR TODA A POPULAÇÃO COMO USUÁRIO DE DROGAS, SAINDO DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO JEFERSON MIRANDA VULGO (PRETO) ONDE HAVIA VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS; QUE
O MESMO
ESTARIA VENDENDO DROGAS NA CIDADE; QUE AO ABORDAR ROGÉRIO NADA FOI ENCONTRADO; PORÉM
O MESMO
DISSE QUE NA DATA DE HOJE HAVIA COMPRADO R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) DE DROGA DO SUSPEITO JEFERSON MIRANDA (vide Termo de Depoimento a
fts
. 07-08/IP)".

Sendo assim, considerando a fundada suspeita e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, os policiais procederam as buscas domiciliares, momento em que lograram êxito em localizar 07 (sete) porções de substância análoga a cocaína, acondicionadas em papelotes (embalada/preparada para venda/fornecimento) debaixo do fogão da cozinha, então guardados pelo denunciado.

Além disso, foram encontrados outros objetos relacionados ao tráfico, tais como 01 (um) rolo de plástico filme e diversos pedaços de sacolas plásticas recortadas em formato de "paraquedas", utilizados para o preparo e acondicionamento de drogas em pequenas porções, além de R$ 1.235,05 (um mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), dinheiro este relacionado com a mercancia de drogas.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece denúncia em desfavor de
Jeferson de Miranda
, porquanto incorreu na conduta prevista no artigo 33,
caput,
da Lei Federal
n.
11.343/2006 (Id. 343174898).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou
procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), conforme sentença constante no Id. 343175880.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

DA
PRELIMINAR
.

DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

Nas razões recursais, a Defesa suscita, em preliminar, a nulidade probatória por violação de domicílio, sustentando que o ingresso policial na residência do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem consentimento válido, bem como sem elementos concretos que autorizassem a medida, o que, a seu ver, torna ilícitas as provas obtidas e contamina os atos processuais subsequentes.

T
al insurgência
merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

(...).
2.1 – Da Preliminar

A defesa suscitou preliminar de nulidade da prova, sob o argumento de que houve violação de domicílio, uma vez que os policiais teriam ingressado na residência do acusado sem autorização judicial.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Alex Rupe dos Santos e Roberto da Silva Moraes foram claros e convergentes ao afirmar que o acusado Jefferson autorizou expressamente a entrada dos agentes em sua residência, após ser questionado sobre a prática de tráfico de drogas.

Segundo Roberto Moraes, o acusado afirmou com convicção: “Não, eu não vendo droga e se quiser entrar na minha casa, pode olhar”. Já Alex Rupe confirmou que, diante dessa autorização, os policiais adentraram o imóvel para averiguação, tendo inclusive solicitado apoio de outra guarnição para realizar a busca com maior segurança.

A autorização foi dada de forma
voluntária, direta e sem qualquer coação
, o que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o ingresso em domicílio
quando há consentimento do morador
, especialmente em situações de flagrante delito ou fundada suspeita.

Portanto,
não há que se falar em ilicitude da prova
, sendo legítima a entrada dos policiais na residência do acusado, razão pela qual
rejeito a preliminar de violação de domicílio
(...). (Id. 343175880).

O magistrado de primeiro grau afastou a alegação de nulidade ao fundamento de que o ingresso no imóvel foi autorizado expressamente pelo acusado, conforme depoimentos convergentes dos policiais em juízo, e que o consentimento foi voluntário, sem coação, o que dispensa mandado judicial e torna lícita a prova, razão pela qual rejeitou a preliminar.

Todavia, tal conclusão não encontra respaldo no presente caso, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento probatório independente que confirme a versão dos agentes. A fragilidade do conjunto se acentua pela negativa do apelante na fase policial, pela ausência de oitiva da testemunha Rogério e pela revelia do réu, de modo que o relato policial permanece desacompanhado de suporte externo apto a lhe conferir segurança.

Verifico que, em seus depoimentos na delegacia, os policiais
ROBERTO DA SILVA MORAIS
e
ALEX RUPE DOS SANTOS
informaram:

QUE NESTA DATA ESTA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR JUNTAMENTE COM SD RUPE, EM RONDAS PELAS CIDADE LOCALIZOU A PESSOA DE ROGÉRIO DE FREITAS, PESSOA CONHECIDA POR TODA POPULAÇÃO COMO USUÁRIO DE DROGAS, SAINDO DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO JEFERSON MIRANDA VULGO (PRETO) ONDE HAVIA VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS; QUE O MESMO ESTARIA VENDENDO DROGAS NA CIDADE; QUE AO ABORDAR ROGÉRIO NADA FOI ENCONTRADO, PORÉM O MESMO DISSE QUE NA DATA DE HOJE HAVIA COMPRADO R$ 50.00 (CINQUENTA REAIS ) DE DROGA DO SUSPEITO JEFERSON MIRANDA; QUE APÓS RELATO DE ROGÉRIO ESTA GUARNIÇÃO, PERGUNTOU AO SUSPEITO JEFERSON MIRANDA SE ELE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES ELE RESPONDEU: "NÃO VENDO E PODEM ENTRAR NA MINHA RESIDÊNCIA SE QUISEREM..." COM TAL AUTORIZAÇÃO FOI FEITA A REVISTA EM SUA RESIDÊNCIA E FOI ENCONTRADO ABAIXO DE UM FOGÃO DE COZINHA, 07 (SETE) PAPELOTES APARENTANDO SER PASTA BASE; QUE FORAM ENCONTRADA DENTRO DE UMA SACOLA VÁRIAS SACOLAS PICOTADAS QUE POSSIVELMENTE FORAM USADAS PARA EMBALAR ENTORPECENTES; QUE TAMBÉM FOI ENCONTRADO O ROLO DE PAPEL FILME; QUE AO REALIZAR BUSCAS PELO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO FOI ENCONTRADO R$ 950.00 (NOVECENTOS E CINQUENTA) REAIS EM ESPÉCIE DENTRO DE UMA BÍBLIA NO FUNDO DE UMA MALA, R$ 270.00 (DUZENTOS E SETENTA) REAIS EM ESPÉCIE, NA CARTEIRA DO SUSPEITO JEFERSON, R$ 50,00 (CINQUENTA) REAIS EM ESPÉCIE, DENTRO DE UMA BOTA TEXANA E R$ 15,05 (QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS) EM MOEDAS, ARMAZENADAS EM POTE BRANCO DE PLASTICO; QUE ELE ENTROU VÁRIAS VEZES EM CONTRADIÇÃO SOBRE A QUANTIA ENCONTRADA EM SUA RESIDENCIA; QUE DIANTE DOS ITENS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E ENCAMINHADO PARA NÚCLEO POLICIAL DE CONQUISTA D'OESTE
(Id. 343174898 – p. 12-13 e 16-17).

Em juízo,

ROBERTO DA SILVA MORAIS
afirmou que, na data dos fatos,

já havi
a
diversas denúncias de moradores/vizinhos
sobre intensa movimentação, sobretudo
de madrugada
, em uma
kitnet conhecida como “kitnet da Luciana”
, com pessoas entrando e saindo com frequência.

Relatou que, durante rondas, avistaram
Rogério
, pessoa conhecida na cidade e
dependente químico
, saindo do local denunciado. Ele foi abordado;
nada foi encontrado
com ele, mas teria informado
espontaneamente
que, naquele dia, havia comprado
R$ 50,00
de droga de uma pessoa que morava n
a kitnet.

Na sequência, a equipe foi até a kitnet e foi atendida pelo apelante. Segundo a testemunha, os policiais perguntaram diretamente se ele estaria comercializando droga no município. Afirmou que o apelante negou de forma firme, demonstrando convicção, e franqueou a entrada dos policiais, dizendo que poderiam olhar no interior do imóvel. Após a entrada e a busca no local, a testemunha afirmou que foi encontrado, em local oculto, debaixo do fogão, um conjunto de papelotes de droga, com aparência de pasta base. Disse também que havia sacolas picadas, indicadas como material para embalo de porções, e um rolo de papel filme, referido como utilizado para envolver/embalar a substância. Relatou, ainda, que durante a revista foram encontrados valores em dinheiro; mencionou que o apelante, em dado momento, não sabia precisar a origem ou mesmo quanto havia (Id. 343175877).

Em consonância com o relato policial anteriormente colhido, o agente
ALEX RUPE DOS SANTOS
afirmou, em juízo, que a guarnição já tinha recebido denúncias reiteradas de moradores/populares indicando que, na kitnet da Luciana, estaria sendo comercializado entorpecente. Disse que, na data dos fatos, abordaram Rogério, conhecido como usuário, quando ele saía do local, e ele declarou ter comprado droga do acusado. Na sequência, localizaram Jeferson no imóvel e o indagaram sobre a venda de drogas; ele negou, mas franqueou a entrada para verificação. Nas buscas, foram apreendidos entorpecente, papel filme (
sulfilme
) e
quantia
, cuja origem o acusado não soube esclarecer
(Id. 343175877).

A testemunha
ROGERIO DE FREITAS BASTOS
, em seu depoimento extrajudicial, afirmou:

QUE é usuário de drogas e no dia dos fatos comprou com o suspeito JEFERSON DE MIRANDA R$50,00 (cinquenta reais) pasta base; QUE conhece o suspeito e sabia que ele é usuário de drogas, mas que não sabia que ele vendia; QUE perguntando como soube se o suspeito tinha entorpecentes, respondeu que, "pela boca dos outros"; QUE perguntando se o suspeito é usuário, e se ele vendesse o que tinha para o uso próprio, poderia ficar sem entorpecentes para consumo, respondeu que " não sei";; QUE fazendo a mesma pergunta, o depoente respondeu que , " ha não ser que ele tenha mais né?"; QUE no dia dos fatos só viu com o suspeito a quantidade apreendida pela polícia; QUE perguntando a quanto tempo compra droga do suspeito, respondeu que, só comprou no dia dos fatos, mas que já tinha procurado o suspeito antes, cerca de cinco dias antes, mas que o suspeito não tinha (Id. 343174898 – p.).

Na fase inquisitorial, o apelante
JEFERSON DE MIRANDA
, negou que tenha autorizado a busca domiciliar, declarando que:

QUE perguntado onde foi abordado pela Polícia Militar, respondeu que foi em frente
a
sua casa, e um amigo de nome ROGÉRIO, passou minutos depois pediu para "dar um salve"(dar drogas); QUE já utilizou drogas com esse ROGÉRIO, e que a droga era de sua propriedade, mas que usaram somente uma vez; QUE logo após foi abordado pelos Policiais Militares, e foi feito averiguação do local; QUE falou para ROGÉRIO que tinha só para seu consumo próprio; QUE os policiais acreditaram que estava vendendo drogas; QUE perguntado de quem é a droga que foi encontrada dentro de sua casa, respondeu, que é de seu próprio uso, e é usuário aproximadamente a 05 (cinco) anos; QUE veio na semana passa a cidade, de Pontes e Lacerda comprar, e pagou R$ 100,00 (cem reais), na praça, e leva para usar; QUE papel
sufilme
encontrado em sua residência, é para colocar em sua tatuagem recém feita; QUE perguntado quanto tempo tem a tatuagem, respondeu que a última sessão foi feita domingo 01/07/2018; QUE o valor acima de seu salário encontrado na residência, respondeu que a origem do dinheiro é deu um valor das diárias que fez, e que alguns amigos tinha pago a dívida, que tinha contigo, sendo GILDO, e POCONÉ; QUE perguntado referente as sacolas picotadas encontradas em sua residência, respondeu que não sabe; QUE aberto a palavra ao advogado HILMAN, o mesmo indagou se o ROGÉRIO foi revistado, respondeu que ambos foram revistados, mas não encontraram nada com ROGÉRIO;
QUE perguntado após a revista se foi solicitado ou permitido, a autorização para os adentrar em sua residência, respondeu que não; QUE a guarnição ligou para um Policial, aguardando a sua chegada, e não permitiu entrar na residência, e que perguntou do mandado, sendo que não foi apresentado; QUE ROBERTO, disse que estava aguardando, os demais policiais chegaram, e foram para dentro de casa junto com a guarnição, e não apresentaram papel;
QUE perguntado se após terem encontrado o entorpecente a pessoa de ROGÉRIO foi algemado, respondeu que sim; QUE perguntado se o mesmo presenciou alguma coisa relativa ao ROGÉRIO, com a Polícia Militar, alguma conversa, respondeu que sim; QUE tirou ROGÉRIO de perto e depois, voltou com o mesmo ao local; QUE não ouviu mas viu conversando; QUE perguntado se viu o ROGÉRIO ser conduzido até a Delegacia de Pontes Lacerda, respondeu que somente foi conduzido, e que ROGÉRIO foi solto no destacamento; QUE perguntado se já teve ou tem algum problema com os Policiais Militares de Conquista D'Oeste, respondeu que saiba não; QUE perguntado em relação ao dinheiro encontrado, respondeu que era para pagar seu amigo RALF, e devia R$ 1.000,00 (Hum Mil) reais, referente documentos de sua moto que estava presa; QUE não poderia depositar no banco, pois está em
dividas
com o banco.
(Id. 343174898 – p. 20-22).
(grifos meus).

Registre-se que o apelante, embora regularmente intimado, não compareceu em juízo, tendo sido declarado revel.

Embora não se desconheça o especial valor probatório dos depoimentos dos policiais – conforme Enunciado 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT –, é indispensável que tais relatos sejam corroborados por outros elementos de prova. No caso concreto, porém, não há qualquer prova autônoma a amparar as declarações dos agentes estatais, o que impede que, isoladamente, sirvam de fundamento seguro para legitimar a entrada no domicílio e seus consectários.

É cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5o da CF/88,
in
verbis
:

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo
,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal.
Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

Em análise ao caso em tela, verifica-se que a
busca
e apreensão domiciliar não observaram os limites constitucionais e legais que regem o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

A atuação policial foi amparada exclusivamente na alegada autorização do morador
, a qual, segundo o apelante,
foi por ele negada
. E mais: não há nos autos termo escrito de consentimento, registro audiovisual, gravação, assinatura de testemunhas ou qualquer outro elemento objetivo que confirme a suposta anuência, de modo que a versão estatal permanece sem lastro probatório externo.

Além disso, inexiste comprovação de diligências prévias que conferissem maior credibilidade à notícia de crime, como monitoramento, verificação mínima da informação ou investigação preliminar. No caso, os próprios depoimentos indicam que a abordagem se originou de informações genéricas atribuídas a denúncias anônimas de moradores e ao relato de uma testemunha que não foi ouvida em juízo. Soma-se a isso o fato de que nada foi encontrado com essa pessoa na ocasião, inexistindo, antes do ingresso no imóvel, indício concreto e atual de prática delitiva pelo apelante.

No mesmo sentido, este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ILICITUDE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO COMPROVADO
. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. (...).

III. Razões de decidir

3. O direito à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, somente pode ser restringido nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por ordem judicial, sendo vedado o ingresso sem tais requisitos.

4. Denúncia anônima genérica sobre suposto tráfico de drogas não configura, isoladamente, “fundadas razões” para justificar ingresso em domicílio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

5. Não há nos autos comprovação inequívoca do consentimento da moradora para a entrada dos policiais, tampouco registro escrito, audiovisual ou testemunho que ratifique a autorização.

6. As declarações contraditórias dos policiais sobre a circunstância da apreensão e sobre o local exato onde se encontrava a arma de fogo geram dúvidas quanto à legalidade e veracidade da diligência.

7. A apreensão realizada no domicílio configura prova ilícita, nos termos do art. 5o, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do Código de Processo Penal, devendo ser desconsiderada juntamente com as provas derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.

8. Em observância ao art. 386, II, do Código de Processo Penal, a ausência de provas lícitas que fundamentem a materialidade e autoria do delito impõe a absolvição do réu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio, sem mandado judicial e sem consentimento comprovado do morador, à luz de denúncia anônima desacompanhada de elementos adicionais, configura violação da inviolabilidade domiciliar, resultando na ilicitude das provas obtidas.

2. A ausência de provas lícitas impede a condenação, impondo a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(...).
(N.U 0000599-76.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 20/12/2024)
. (grifos meus).

Diante das irregularidades apontadas, a prova obtida no interior do imóvel do apelante – consistente
em 2,98 g (dois gramas e noventa e oito centigramas) de “cocaína”, apetrechos e
R$ 1.235,05 (um mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)
– deve
m
ser considerada
s
ilícita
s
.

A Constituição Federal de 1988 consagra, em seu art. 5o, LVI, o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos no processo penal. Esse dispositivo visa assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, prevenindo que direitos fundamentais sejam violados durante a persecução penal.

No que pertine à esfera processual penal o art. 157 e seguintes, do Código de Processo Penal, dispõe que são inadmissíveis as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas dos autos.

Assim, a declaração de ilicitude da prova obtida conduz à sua exclusão do conjunto probatório, o que inviabiliza a manutenção do édito condenatório, pois sem a apreensão d
e entorpecentes
, não subsistem elementos suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de
tráfico de drogas
.

Diante desse quadro,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da busca e apreensão domiciliar, declarando a nulidade das provas obtidas, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Jeferson de Miranda
,
para
absolvê-lo
nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026